Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018537-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA CRUZ - CPF: 049.328.901-17 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROVA NÃO CONTRAPOSTA - DÉBITO EXIGÍVEL- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO- NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, acompanhado do documento pessoal, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Além disso, a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar faturas de utilização, com a informação de pagamentos. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

4.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

5.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULO RICARDO DA CRUZ,

em face de sentença, pela qual foi julgado improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, e o débito seja declarado inexigível. Sustenta que inexiste a comprovação de regularidade na contratação do serviço, pois jamais utilizou o serviço ofertado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024